Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCESSO LICITATÓRIO. TERRACAP. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.
1. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A agravante, em suas razões baseadas no art. 1.019, inc. I do CPC, delineou o risco de dano irreparável, materializado na impossibilidade de prosseguimento com o contrato e no impacto sobre a empresa pública, bem como sobrelevou, em termos de probabilidade do direito, a questão controvertida a respeito da existência de anterior condenação, transitada em julgado.
3. Na estreita via do agravo de instrumento, a agravante logrou êxito em comprovar a existência de elementos suficientes que autorizam a concessão da tutela de urgência, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da agravado, em contraste com o que se desenha como antagonismo à coisa julgada, já decidida na origem.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.